Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701650-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 167936924 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para a suspensão do ato de desclassificação do processo seletivo e o prosseguimento nas demais fases do processo seletivo para a escolha de conselheiro tutelar. Alega a Agravante que: [...] aprovada na primeira fase do processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal, Edital n.o 1 de 5 de maio de 2023, foi convocada para a segunda fase, de caráter eliminatório, consistente na análise de documentação. Argumenta que apresentou tempestivamente toda a documentação exigida pelo Edital, não obstante, com advento do resultado preliminar da segunda fase, constatou sua desclassificação do certame em razão de não ter comprovado experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo 3 (três) anos. A banca examinadora entendeu que a documentação apresentada estaria em desacordo com o Edital, uma vez que a Associação Beneficente Evangélica não estaria devidamente credenciada nos entes públicos listados no edital. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em apreço, entretanto, tenho que o pedido de antecipação da tutela recursal não pode ser deferido, por não estarem preenchidos, neste momento, os requisitos necessários à sua concessão, notadamente o fumus boni iuris, pois a Agravante não comprovou, ao menos num primeiro momento, que o Instituto Crescer encontra-se registrado junto ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA, já que o documento de ID 167736281 dos autos originais (Pág. 8) revela que o cadastro teria vigência apenas até o dia 19/7/2022, tendo havido o requerimento para prorrogação do registro em 19/3/2022, porém, sem qualquer comprovação de que houve o seu deferimento. Ademais, o Certificado de Funcionamento de Registro n.o 10/2022 (ID 167736283 dos autos originais – Pág. 5) apresentado pela Agravante foi datado no dia 20/1/2022, não servindo para comprovar que, atualmente, a entidade encontra-se com o cadastro deferido pelo CDCA. Portanto, não comprovados os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, especificamente a probabilidade do direito, forçosa a manutenção da decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter inalterada a decisão recorrida, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Gratuidade de justiça deferida à Agravante. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de setembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora